Tribunal: TJBA
Processo: 0013297-06.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0013297-06.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Adenilton Correia da Silva e outros (22) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GENILSON RODRIGUES DE SANTANA IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PERÍODO ANTERIOR AO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. APLICAÇÃO DO IRDR (TEMA 01). OMISSÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO Nº 6.192/1997. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares visando à concessão e ao pagamento de auxílio-transporte, em razão da ausência de implementação do benefício no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para manutenção da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer a legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras; (iii) determinar se há direito líquido e certo ao recebimento de auxílio-transporte no período anterior à regulamentação específica da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça deve ser revogada quando ausente comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, podendo o magistrado determinar o recolhimento das custas ao final do processo, de forma rateada entre os litisconsortes. 4. O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, por ser responsável pela formulação e apreciação de políticas remuneratórias e vantagens pecuniárias dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 12.431/2010. 5. O Comandante Geral da Polícia Militar também detém legitimidade passiva, uma vez que a pretensão envolve a implementação concreta de vantagem já prevista em lei, e não a edição de ato normativo. 6. A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01) possui caráter vinculante, impondo a concessão do auxílio-transporte aos policiais militares no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, mediante aplicação analógica do Decreto nº 6.192/1997. 7. A ausência de regulamentação por longo período configura omissão estatal ilegítima, não podendo obstar o exercício de direito previsto em lei. 8. Comprovados o vínculo funcional, a atividade exercida e a ausência de pagamento do benefício, resta caracterizado o direito líquido e certo à percepção do auxílio-transporte. 10. A superveniência do Decreto nº 18.825/2019 limita os efeitos da ordem judicial, submetendo, a partir de sua vigência, o benefício aos critérios administrativos estabelecidos. 11. O mandado de segurança não produz efeitos financeiros pretéritos à impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça pode ser revogada quando não comprovada a hipossuficiência, sendo possível determinar o recolhimento das custas ao final, de forma rateada entre os litisconsortes. 2. É legítima a atuação do Poder Judiciário para suprir omissão normativa irrazoável que impeça a fruição de direito previsto em lei. 3. O auxílio-transporte é devido aos policiais militares no período anterior ao Decreto nº 18.825/2019, mediante aplicação analógica do Decreto nº 6.192/1997, conforme tese firmada em IRDR. 4. A concessão do mandado de segurança não produz efeitos financeiros anteriores à impetração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 985, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º, e art. 25; Decreto Estadual nº 12.431/2010; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, DJe 06.11.2020. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 0013297-06.2016.8.05.0000, em que figura como impetrantes Adenilton Correia da Silva e outros (22) e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.